Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727504-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP REQUERIDO: ALCOM SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o requerente, FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao teor da petição de ID 29971244 que informa sobre a devolução do imóvel objeto da demanda e requerer o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator